Tribunal: TJBA
Processo: 0000635-08.2016.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000635-08.2016.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR ABREU MAGALHAES

Advogado(s)
:
JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA, ICARO NEVES COSTA GOMES

APELADO: DAVINO PEQUENO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JARBAS RODRIGUES DE ABREU, MARRAYANE RAISE CAETANO DE ABREU

EMENTA

Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve decisão de primeiro grau, sob a alegação de omissão e contradição quanto à possibilidade de substituição de bens (gado) e aplicação do art. 85 do CPC.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ao deixar de apreciar questão essencial relativa à substituição do gado marcado com ferro; e (ii) contradição quanto à aplicação do art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

Não configurada omissão, pois o acórdão embargado examinou expressamente a questão da substituição do gado, afastando-a em razão da marcação com ferro, circunstância fática incontroversa nos autos.

Inexistente contradição, visto que o colegiado apenas consignou a inaplicabilidade do art. 85 do CPC ao caso concreto, por não se tratar de substituição de bens fungíveis.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, consoante jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão ou contradição, não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJ/BA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.